Tribunal: TJSP
Processo: 1035725-55.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material sanado - Recurso acolhido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000459727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035725-55.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035725-55.2018.8.26.0114/50000 - V. 46941
2-g

COMARCA: CAMPINAS 9a V. CÍVEL
EMBARGANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
EMBARGADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 46941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
sanado - Recurso acolhido.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 415/419, visando sanar erro material, reclamando a correção quanto
ao valor da condenação nos limites do pedido inicial.
É o relatório.
Com efeito, corrige-se erro material para fazer
constar no v. acórdão, que a fls. 419, segundo parágrafo, terceira linha,
onde se lê 'R$3.657,00', leia-se 'R$1.967,00'. Saliente-se que referido
equívoco não tem o condão de afastar a conclusão do julgado.
Ante o exposto, acolho os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator